Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao autor da ação zelar pela regularidade do polo passivo, devendo indicar adequadamente o nome e demais qualificações do réu, com quem pretende demandar. Inteligência do art. 319, II, do CPC. Falecido o réu e inexistindo inventário aberto, cabe ao autor indicar a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário para a representação.

2. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida.